Tribunal: TJSP
Processo: 1015802-17.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização proveniente de seguro facultativo de veículo automotor, contratado com associação. Matéria da competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a à 38a Câmaras. Resolução no 623/2013 deste Tribunal (art. 5o, inc. III, item III.15). Causa de pedir envolve contrato de seguro atípico. Conflito de competência a ser dirimido pelo Colendo

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização proveniente de seguro facultativo de veículo automotor, contratado com associação. Matéria da competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a à 38a Câmaras. Resolução no 623/2013 deste Tribunal (art. 5o, inc. III, item III.15). Causa de pedir envolve contrato de seguro atípico. Conflito de competência a ser dirimido pelo Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado (artigo 32, § 1o do RI). CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.